Tribunal: TCU
Processo: 004.308/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2058/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG em favor de Maria de Fatima Teodoro Dias. Considerando que, no ato em epígrafe, a Sefip identificou, como irregularidade, o pagamento de parcela de quintos pelo exercício de funções no período de 8/4/1998 a 4/9/2001; Considerando que a data de disponibilização original do ato em epígrafe ao TCU se deu em 20/10/2016, portanto, há mais de 5 anos; Considerando que, nessa situação, incide a tese consignada a partir do julgamento do Recurso Extraordinário 636.553/RS, no qual: O Supremo Tribunal Federal definiu que a fixação do prazo de cinco anos se afigura razoável para que as cortes de contas procedam à análise da legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual estes serão considerados definitivamente registrados. Trata-se de prazo ininterrupto, a ser computado a partir da chegada do processo à respectiva corte de contas - ou, como definido pelo Ministro Roberto Barroso durante o julgamento, um verdadeiro período de "cinco anos tout court ". Passado esse prazo sem finalização do processo, o ato restará automaticamente estabilizado. Abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999. Considerando que, no caso em epígrafe, o ato em questão encontra-se tacitamente registrado, cabendo, em razão do caso concreto, revisão de ofício do referido registro; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria (e-Pessoal 67639/2020) emitido em favor de Maria de Fátima Teodoro Dias (XXX.906.775-XX), considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553; b) remeter os autos à Sefip para que seja iniciada a revisão de ofício do registro tácito consignado na alínea "a" supra, sem prejuízo de, nos termos da Questão de Ordem 2/2006, suscitada pela Presidência na sessão de 16/8/2006 (Ata 33/2006-Plenário), encaminhar os autos à Seses, para o sorteio de novo relator; c) disponibilizar cópia desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. 1. Processo TC- Processo 004.308/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria de Fatima Teodoro Dias (XXX.906.775-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.